Tribunal: TJMT
Processo: 1005000-20.2021.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005000-20.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Estelionato, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALISON ROSA DE MOURA SILVA - CPF: 044.879.461-66 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MARIO DIAS DE PAES JUNIOR - CPF: 053.806.791-88 (APELADO), PAMELA KAROLAYNE IBIAPINO (APELADO), VILMA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 292.918.011-00 (APELADO), WEIKMAN PEREIRA ASSUNCAO - CPF: 063.435.251-22 (APELADO), PAMELA KAROLAYNE IBIAPINO - CPF: 052.791.411-86 (APELADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), WALLACE LARA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 024.820.621-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON DA SILVA LIMA - CPF: 569.356.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA TAVARES - CPF: 007.105.871-04 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS GIARETTA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO DA SILVA (VÍTIMA), VANDERLEY ANTUNES TEIXEIRA (ASSISTENTE), VILMA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 292.918.011-00 (ASSISTENTE), JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 961.077.741-49 (ADVOGADO), WEIKMAN PEREIRA ASSUNCAO - CPF: 063.435.251-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISON ROSA DE MOURA SILVA - CPF: 044.879.461-66 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MARIO DIAS DE PAES JUNIOR - CPF: 053.806.791-88 (APELANTE), PAMELA KAROLAYNE IBIAPINO - CPF: 052.791.411-86 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelaç
ões
crimina
is
.
E
stelionato
.
Recurso ministerial.

Condenação
por e
xtorsão majorada
e
associação criminosa
. Suficiência de prova
de um réu
.
Recurso
s
defensivo
s
.
Absolvição.
Dosimetria.

R
ecurso ministerial
parcialmente
provido
e r
ecurso da defesa não provido
.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou o réu

às penas de
3 anos de reclusão e 10 dias-multa, no regime inicial semiaberto (
um réu
), e de 1 ano e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (
dois
réus), pela prática do crime de estelionato (
CP,
art. 171,
caput
)
.
21270860

O Ministério Público
pleiteia a condenação também pelos crimes de extorsão e associação criminosa, além da valoração negativa dos antecedentes de

um réu.
A
s
Defesa
s
p
ugnam pela
absolvição
de um réu
ou, subsidiariamente,
redução da pena
-base
ao mínimo legal
, bem como
isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de extorsão majorada em relação
a dois réus
;

(
ii
) verificar se
há prova suficiente da
associação criminosa
entre os três réus
;

(
iii
) estabelecer a possibilidade de redimensionamento da dosimetria das penas,
das
circunstâncias judiciais e
a
tenuante;

(
iv
) analisar o pedido de isenção do pagamento de custas processuais
.

III. Razões de decidir

3.
A caracterização do crime de extorsão majorada exige prova da grave ameaça e da participação
do
réu na conduta, sendo suficiente o reconhecimento das vítimas
e a delação do corréu
.

4.
A confissão
do réu, aliada as provas orais colhidas,
confirma sua participação como mentor no
“
golpe
na
OLX”, afastando a tese absolutória e a alegação de ausência de dolo.

5.
As circunstâncias e as consequências do crime foram corretamente valoradas de forma negativa
, além da necessidade de sopesar negativamente os antecedentes criminais de um réu.

6.
Inexiste motivo de relevante valor social ou moral a justificar a incidência da atenuante do art. 65, III,
‘
a
’
, do CP, tendo o réu agido com finalidade de enriquecimento ilícito.

7.
A condenação em custas processuais decorre de imposição legal (CPP, art. 804), sendo eventual suspensão da exigibilidade matéria da execução penal, não passível de análise na fase recursal.

IV. Dispositivo
e tese

8
. Recurso
ministerial
parcialmente
provido
e recurso
defensivo não provido
.

Tese de julgamento:
“
A configuração do crime de extorsão majorada (CP, art. 158, §1º) exige prova da grave ameaça ou violência empregada para constranger a vítima a entregar vantagem indevida.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 29, 58, §1º, 61, I, 62, I, 65, III, “a” e “d”, 69, 171,
caput
, 288,
caput
; CPP,
arts
. 386, VII, e 804.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 210.201/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.3.2025; STJ, REsp 2.113.713/PR, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025; STJ,
AgRg
no HC 902.925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJMT, AP 0006358-55.2020.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 8.8.2025; TJMT, AP 1010998-04.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Crimina
is
interpost
a
s
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1005000-20.2021.8.11.0042
,
na qual
o
s

réu
s
fo
ram

condenado
s

à
s

pena
s
de

3
anos de reclusão
e 10 dias-multa, no regime inicial semiaberto (réu Alison Rosa),
e de

1 ano e 6
m
eses
de
reclusão e 10 dias-multa
, em regime
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos
(réus Mário e Pamela
Karol
a
yne
)
, pela prática do crime de

estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal).

Nas razões recursais,
o Ministério Público requer a condenação de Alison e Mário pela prática do crime de extorsão majorada e de ambos, juntamente com Pamela
Karol
a
yne
, pela prática do crime de associação criminosa, ao argumento de que há provas suficientes nos autos, bem como
a negativa dos antecedentes criminais do réu Alison

(Id 2
53479183
).

Nas razões
do réu Alison, a Defesa pleiteia a sua absolvição do crime de estelionato e, subsidiariamente,
a reanálise das circunstâncias judiciais e o reconhecimento da atenuante de relevante valor social ou moral
(Id 253479193).

Nas razões recursais
dos réus Mário e P
â
mela

Karol
a
yne
,
pugna
m
pel
a

fixação da pena
-base
no mínimo legal
e pela isenção do pagamento das custas processuais

(Id 2
61110169
).

Nas contrarrazões recursais,
as partes postulam
pelo
não
provimento

do
s
recurso
s
(Id

253479186, Id 253479187, Id 253479188, Id 253479196 e Id 269662779
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo

não provimento
do
s
recurso
s
defensivo
s
e pelo
parcial
provimento do recurso ministerial

a fim de
condenar os réus Alison e Mário por extorsão majorada

(Id
2
79464890
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s

recurso
s
, uma vez
que
fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Convém trazer a descrição da denúncia sobre os fatos:

“
FATO 01 – EXTORSÃO – ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL

Consta do caderno informativo que no dia 22 de março de 2021,

por volta das 15h18min, os denunciados ALISON ROSA DE MOURA SILVA, MÁRIO DIAS DE

PAES JUNIOR, PAMELA KAROLAYNE IBIAPINO, um aderindo
a
vontade do outro,

constrangeram, mediante
grave ameaça, a vítima Karina Tavares do Carmo a transferir R$

27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) de sua
conta-corrente
para contas-correntes

indicadas p
elos denunciados, com o intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica.

(...)

FATO 02 – ESTELIONATO – ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL

Consta do caderno informativo que no dia 22 de março de 2021,

por volta das 15h18min, os denunciados MÁRIO DIAS DE PAES JÚNIOR, PÂMELA

KAROLAYNE IBIAPINO, ALISON ROSA DE MOURA SILVA, GABRIELLY PEDROSA DE

ARRUDA e WEIKMAN PEREIRA ASSUNÇÃO, um aderindo
a
vontade do outro, obtiveram
vantagem indevida para si, equivalente a R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), em prejuízo das vítimas Anderson de Freitas
(ID 52528058 – Pág. 126) e João Paulo da Silva

(ID 52528058
–
Pag. 127), induzindo-as a erro, mediante ardil conhecida como “golpe do OLX
”.

(...)

FATO 03 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 288 DO CÓDIGO PENAL

Extrai-se ainda das provas angariadas no caderno informativo que
MÁRIO DIAS DE PAES JÚNIOR, PÂMELA KAROLAYNE IBIAPINO, ALISON ROSA DE MOURA SILVA
associaram-se de forma estável e permanente com o fim específico de cometer crimes de estelionato, com a participação eventual de outras pessoas, como no caso em apreço em que, participaram eventualmente os denunciados GABRIELLY ARRUDA E WEIKMAN.
(...)”
(Id 239885696 – pp. 6 a 7).

Diante disso
,
foram atribuídas aos réus Alison Rosa, Mário e P
â
mela
Karol
a
yne
as condutas previstas no art.
158, §1º,
art.
171,
caput
, ambos c/c art. 29
,
e no art. 288,
caput
,
na forma do
art. 69, todos do Código Penal
.

Em 13.8.2024, sobreveio a sentença, na qual o magistrado singular condenou os réus apenas pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171,
caput
)
– Fato 02
, absolvendo-os dos crimes de extorsão majorada (CP, art. 158, § 1º) e associação criminosa (CP, art. 288,
caput
)
– Fatos 01 e 03
. Além disso, declarou extinta a punibilidade do corréu
Weikman

(Id
253479168
).

Contextualizado
s
o
s
fato
s
, passa-se ao exame da
s
pretens
ões recursais

separada
mente.

I –
Recurso do Ministério Público:

O Ministério Público
postula em suas razões recursais pel
a

condenação de Alison e Mário pela prática do crime de extorsão majorada e de ambos, juntamente com P
â
mela
Karol
a
yne
, pela prática do crime de associação criminosa, ao argumento de que há provas suficientes nos autos
. Na dosimetria, requer a n
egativa dos antecedentes criminais do réu Alison
.

Da condenação pelo crime de extorsão majorada dos réus Alisson e
Mário:

Após
a
detida análise dos autos, verifico que
merece
parcial acolhimento
a pretensão
ministerial
, uma vez que o
s elementos probatórios colhidos durante a
persecução penal
demonstram a materialidade e a autoria do crime
previsto no art. 158, § 1º, do CP.

A materialidade
do delito
está comprovada pelos boletins de ocorrência
(Id 253477177 – pp. 9 a 10;
pp. 24 a 27)
,
transcrição das c
onversas
via

w
hats
a
pp
(Id 253477177 – pp. 11 a 18)
,
comprovantes de transferência
bancária
(253477177 – pp. 19 a 21),

termo de exibição e
apreensão (Id 253477177 – p. 40),
áudios encaminhados à vítima,
e pelas provas orais colhidas em ambas as fases processuais.

Quanto à autoria
delitiva
,
o conjunto probatório mostra-se suficiente
para amparar um decreto condenatório, conforme passo a expor.

A
vítima
Karina
relatou em
J
uízo que, após receber em sua conta bancária o valor de R$ 27.500,00 (produto de um golpe de estelionato
– Fato 02 da denúncia
),
recebeu
,
via

whatsapp
, mensagem de

uma pessoa que se identificou como
“
Camila
”, a qual informou sobre a citada quantia
que se referia a venda de um veículo e teria sido equivocadamente enviado o pagamento em sua conta
. Por desconfiar
da veracidade do fato
, a ofendida recusou transferir o dinheiro e bloqueou o contato.

Em seguida,
sua mãe
passou a receber mensagens e ligações, sendo que seu convivente respondeu
a
uma pessoa que se identificava como
“
R
icardo”, a qual
confessou tratar-se de dinheiro de golpe e, com o auxílio de outro homem, proferiu graves ameaças à
vítima e
sua família, enviando seus endereços e dizendo que, caso não devolvesse o dinheiro,
“
comunicariam a família
”
, referindo-se a
integrantes de organização criminosa
que iriam até sua residência

(Id 253478323).

Em vista disso,
foram transferidos
da conta de Karina
os valores de
R$ 2.000,00
(dois mil reais)
para a conta de

Weikman

e
R$ 25.500,00
(vinte e cinco
mil
e quinhentos
reais)
para a conta de
Gabrielly.

A testemunha Thiago Henrique (
convivente
da vítima
)

detalhou os fatos nesse mesmo sentido e confirmou as ameaças, além de que

reconheceu a voz do réu
Alison
como sendo a da pessoa que se identificava como
“
R
icardo
”
durante as ligações
(Id 253478323).

Impende consignar que João Paulo (vítima do estelionato
– Fato 02 da denúncia
) também reconheceu a voz de “Ricardo” como sendo do réu Alison
, uma vez que manteve contato
direto

com o autor daquele delito
(Id 253478445).

Registre-se que, embora não tenha sido realizada a perícia dos áudios apresentados pela vítima dos autores do delito,
tanto Thiago Henrique quanto João Paulo afirmaram, em Juízo, ter reconhecido a voz de Alison
nesses áudios.

A
testemunha Ivonete (
mãe da vítima
)
também confirmou as ameaças recebidas
perante a autoridade judiciária

(Id 253478323).

Os
apelados, por sua vez,
negaram
ess
a prática delitiva
.

Embora
o réu Alison
tenha negado a prática do crime de extorsão, ele confessou ter sido o mentor do estelionato e ter se passado por
“
R
icardo”
nesse crime
, o que evidencia
que
se tratava da mesma
pessoa identificada como
“Ricardo”
nas ligações ameaçadoras
à vítima Karina
, pois
o referido apelado
utilizou o mesmo nome fictício em ambos os delitos
,
ocorridos em sequência – primeiro o estelionato e em seguida a extorsão –,
sem perder de vista que ele
era o maior interessado em reaver o dinheiro depositado
“
erroneamente
”
na conta
da vítima, a fim de concluir o
golpe aplicado
anteriormente, conforme bem
destacado pelo Ministério Público.

Além disso
, o réu M
ário
, em seu interrogatório judicial, afirmou expressamente que
“foi o
A
lison que ligou para
K
arina, ele fez tudo”
,
confirmando
o envolvimento de Alison
no crime de extorsão
(Id 253478445).

Quanto
ao réu
M
ário
,
não há como confirmar as suspeitas que recaíram sobre ele, de que estaria junto com o réu Alison no momento das ligações e ameaças. Conquanto
exist
a
uma voz masculina ao fundo
enquanto
Alison
conversava com as vítimas
, não é possível afirmar que seria
do
Mário, especialmente porque as vítimas não reconheceram sua voz, ao contrário de Alison que duas vítimas de delitos distintos reconheceram a voz.

Alia-se ao fato de que ele negou a prática deste crime e inexiste qualquer elemento que comprove o seu envolvimento, não bastando mera presunção.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de extorsão majorada
por parte do réu Alison
, imp
ondo
a reforma da sentença para conden
á-lo

como incurso n
o art. 158, §

1º, do
CP.

Da condenação pelo crime de associação criminosa
dos réus Alison, Mário e Pâmela
Karol
a
yne
:

Neste ponto, entendo que
não merece amparo
a pretensão
ministerial.

Para a configuração do crime de associação criminosa é necessária a comprovação de que três ou mais pessoas se reuniram de forma estável e permanente com o fim específico de cometer crimes.

No
presente caso
, embora os réus tenham atuado em conjunto para a prática dos crimes de estelionato e extorsão, não há elementos
suficientes nos autos que demonstrem a estabilidade e permanência do vínculo associativo.

As provas produzidas indicam apenas que os réus se uniram para a prática dos crimes específicos narrados na denúncia, sem evidenciar a existência de uma associação estável e duradoura voltada à prática reiterada de delitos.

Não foram realizadas interceptações telefônicas, buscas e apreensões ou quebras de sigilo bancário que pudessem comprovar a existência de uma estrutura organizada e permanente entre os réus
, consoante bem apontado pelo juiz singular
.

A mera atuação conjunta em um único evento criminoso não é suficiente para caracterizar o crime de associação criminosa.

Em síntese, inexiste no feito qualquer informação de que os apelantes estavam unidos previamente aos fatos, de forma estável e permanente, para a prática de delitos, o que não pode ser presumido.

Neste caso, a dúvida sobre o vínculo associativo entre os acusados deve ser dirimida em favor dos réus, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência uníssona
de
que para a caracterização do crime de associação
criminosa
é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência
(STJ,
RHC 210.201/ES,
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
j.
19
.
3
.
2025
;

REsp n. 2.113.713/PR,
Rel.ª Min.ª
Daniela Teixeira, Quinta Turma,
j.
18
.
2
.
2025
).

Igualmente este Tribunal
firmou a seguinte tese de julgamento
:

“
A caracterização do crime de associação criminosa exige demonstração de estabilidade, permanência e acordo prévio para a prática indeterminada de crimes, não se configurando em encontros ocasionais para delitos pontuais.
”
(TJMT, AP
0006358-55.2020.8.11.0015,
Rel. Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva, Quarta Câmara Criminal,
j.
8
.
8
.
2025
).

Para
a caracterização do crime ora em apreço, portanto,
é imprescindível a presença de ajuste prévio, objetivando a formação de um vínculo associativo permanente, pois, tratando-se de convergência
ocasional
de vontades, não está configurado o delito
de associação criminosa
,
mas sim
de mero concurso de pessoas.

A respeito disso a PGJ bem ponderou:
“
A associação estável e permanente é a nota característica que diferencia a associação criminosa do concurso de pessoas para o cometimento de delitos em geral.”
(Id 279464890).

Tendo essas premissas por base e analisando as provas produzidas, observo que o vínculo associativo entre os apelantes não ficou suficientemente demonstrado nos autos.

Assim, mantenho a absolvição dos réus quanto ao crime previsto no art. 288,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Da dosimetria:

Por fim, o Ministério Público
pugna pela revisão da
dosimetria da pena com relação ao réu Alison, ao argumento de que se trata de réu
multirreincidente

e não foi utilizada uma das condenações para fins de maus antecedentes.

Assiste razão
ao órgão ministerial.

Conforme documentação juntada aos autos,
o réu Alison
possui duas condenações definitivas por fatos anteriores ao
s
delito
s
em apuração
–
processos n
.
0009564-35.2016.8.11.0042 e
n.
0009864-94.2016.8.11.0042
. S
egundo extrai-se do processo executivo de pena (
n.
0005727-35.2017.8.11.0042
),
as referidas condenações transitaram em julgado, respectivamente, em 21.11.2016 e
4.12.2017, ao passo que os crimes em
tela ocorreram em março/2021.

De acordo com a jurisprudência pacífica do
STJ
, é possível a utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes
criminais
na primeira fase
dosimétrica
e para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase
. Basta
que as condenações sejam diferentes
para não incorrer em
bis in idem
, em que há dupla valoração pela mesma circunstância.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no

sentido de que a
multirreincidência
do agente possibilita a

utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o

bis in idem, para justificar o aumento da pena-base ante a

consideração desfavorável dos maus antecedentes, bem

como para aumentar a pena na segunda fase em razão da

reincidência, tal como no caso em análise.
”

(
STJ,
AgRg
no HC 902.925/GO
,
Rel
.
Min. Joel Ilan Paciornik
,
Quinta Turma
, j.
17.12.2024)

Desse modo
, acolho o pedido ministerial para valorar negativamente os antecedentes do réu
Alisson
na primeira fase da dosimetria da pena.

II –
Recurso
s
da
s
Defesa
s
:

Da absolvição pelo crime de estelionato do réu Alison:

A Defesa
do réu Alison

pleiteia sua absolvição do crime de estelionato, alegando
a
“ausência de dolo em sua conduta”
, bem como não seria suficiente para fins de comprovação da intenção criminosa
“
a simples presença do acusado no local dos fatos, sem a

demonstração de que ele tinha ciência do golpe
”
.

Em suma, sustenta a
insuficiência de provas
para amparar a condenação, na forma do art. 386, VII, do CPP.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretens
ão absolutória

não comporta provimento
.

A materialidade e a autoria do crime de estelionato estão amplamente demonstradas nos autos, inclusive pela confissão do próprio réu em
J
uízo.

Extrai-se do depoimento prestado por Alison perante a autoridade judiciária que ele foi
o mentor do golpe aplicado
por meio d
a plataforma
“
OLX
”
, tendo se passado por
“Ricardo”
para enganar as vítimas
João Paulo
e
Anderson.

A
dmitiu
, ainda,
que ficaria com
70% ou
80% do proveito do crime

(Id 253478445).

A confissão do réu Alison está em sintonia com
as demais provas produzidas, como os depoimentos das vítimas,
do corréu Mário que asseverou ter sido chamado por ele para participar da empreitada criminosa
e da corré Gabrielly que afirmou ter ido junto com Alison à agência bancária sacar o dinheiro de sua conta proveniente do golpe,
além d
os relat
os dos
policiais
, tendo Wallace, que efetuou o flagrante delito, abordando os réus Alison e Gabrielly na agência bancária em frente à UFMT.

Conforme acima mencionado, a
vítima
João Paulo
reconheceu a voz de
Alison
como sendo a da pessoa que se identificava como
“Ricardo”
durante as negociações fraudulentas,
a qual asseverou ter
“
99% de certeza
”
(Id 253478445).

Nesse contexto, mostra-se totalmente descabida a alegação defensiva de que
inexiste dolo na conduta, uma vez que o próprio réu confessou ter não só se envolvido no crime como ter sido o mentor e que visava realizar “golpe” para obter a maior parte do dinheiro em seu proveito.

Assim
, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, mantenho a condenação do réu
Alison

como incurso n
o art. 171,
caput
, do Código Penal.

Da dosimetria:

A Defesa do
réu
Alison
pleiteia a reanálise das circunstâncias judiciais
, para considerar algumas como positivas ao réu e afastar aquelas sopesadas de forma negativa
, bem como
o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
‘
a
’
, do Código Penal
.

A Defesa dos
réus
Mário
e
Pamela
Karolyne

p
ugna pela fixação
da pena-base para o mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação.

As pretensões defensivas
não devem prosperar
.

Oportuno transcrever os trechos da sentença que tratam da matéria ora em debate:

“
ALISON ROSA DE MOURA SILVA.

Na primeira fase da dosimetria da pena, para elevar a pena-base acima do mínimo legal, considero a circunstância em que o crime ocorreu, praticado por várias pessoas, incluindo terceiros que contribuíram para proferir ameaças contra a vítima Karina, forçando-a a transferir o dinheiro para uma conta indicada por eles. O modus operandi adotado pelos réus dificulta as investigações policiais, porque praticado em plataforma digital da OLX e ligações telefônicas. Também considero as consequências gravosas, uma vez que, apesar de parte do dinheiro ter sido recuperada, a vítima sofreu um prejuízo elevado, correspondente ao valor da transferência do montante destinado à aquisição de um veículo, o que resultou em restrição do bem e dificuldades para recuperá-lo. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.
(...)

ALISON ROSA DE MOURA SILVA.

Na primeira fase da dosimetria da pena, para elevar a pena-base acima do mínimo legal, considero a circunstância em que o crime ocorreu, praticado por várias pessoas, incluindo terceiros que contribuíram para proferir ameaças contra a vítima Karina, forçando-a a transferir o dinheiro para uma conta indicada por eles. O modus operandi adotado pelos réus dificulta as investigações policiais, porque praticado em plataforma digital da OLX e ligações telefônicas. Também considero as consequências gravosas, uma vez
que, apesar de parte do dinheiro ter sido recuperada, a vítima sofreu um prejuízo elevado, correspondente ao valor da transferência do montante destinado à aquisição de um veículo, o que resultou em restrição do bem e dificuldades para recuperá-lo. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.
(...)

PÂMELA KAROLYNE IBIAPINO

Na primeira fase da dosimetria da pena, para elevar a pena-base acima do mínimo legal, considero a circunstância em que o crime ocorreu, praticado por várias pessoas, incluindo terceiros que contribuíram para proferir ameaças contra a vítima Karina, forçando-a a transferir o dinheiro para uma conta indicada por eles. O modus operandi adotado pela ré dificulta as investigações policiais, por ter sido praticado em plataforma digital da OLX e através de ligações telefônicas. Também considero as consequências gravosas, uma vez que, apesar de parte do dinheiro ter sido recuperada, a vítima sofreu um prejuízo elevado, correspondente ao valor da transferência do montante destinado à aquisição de um veículo, o que resultou em restrição do bem e dificuldades para recuperá-lo. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.
(...)”
(Id 253479168).

No entanto, verifico que o magistrado sentenciante procedeu à correta análise das circunstâncias judiciais, valorando negativamente
duas circunstâncias judiciais em relação aos três réus, quais sejam,
as circunstâncias e
as
consequências do crime, mediante fundamentação adequada.

As
circunstâncias do crime
foram corretamente valoradas
de forma desfavorável
,
ao
consider
ar
que o delito foi praticado por várias pessoas, utilizando plataforma digital e ligações telefônicas, o que
inclusive
dificulta as investigações policiais.

De fato, o crime ser perpetrado por vários agentes foi causa determinante para a consumação do crime, notadamente porque cada um dos sujeitos envolvidos atuou de forma efetiva para atingirem o intento em comum, a efetivação do “golpe”. Em outras palavras, o concurso de pessoas possibilita maior probabilidade de exaurimento do crime
, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto.

Trata-se de circunstância que
extrapola o
s elementos inerentes do
tipo penal e revela maior reprovabilidade da conduta (
STJ
,
AgRg
no
AgRg
no HC 513940
/
MS,
Rel. Min.

Jorge Mussi
,
Quinta Turma, j.
11
.
2
.
2020
)
; TJMT
, AP
1001609
-
48
.
2021
.
8
.
11
.
0045, Rel
. Des.
Orlando De Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j.
18
.
10
.
2022)
.

As
consequências do crime
também foram devidamente valoradas, tendo em vista que, apesar de parte do dinheiro ter sido recuperada, a vítima sofreu prejuízo elevado, correspondente ao valor da transferência destinada à aquisição de um veículo, resultando em restrição do bem e dificuldades para recuperá-lo.

Conforme se extrai das declarações da vítima João Paulo
,
ele não recebeu o dinheiro pela venda do veículo e foi necessário fazer a transferência para o terceiro de boa-fé (Anderson), sendo que precisou entrar em acordo para receber algum valor enquanto a situação não fosse resolvida.

Impende consignar que, ao contrário do alegado, o réu Alison
possui maus antecedentes. Além disso, os argumentos delineados a respeito da conduta social e da personalidade do agente não são suficientes para serem sopesados de forma positiva, na verdade, inexistindo informações
aptas a negativar tais circunstâncias, devem ser consideradas neutras como operado pelo Juízo de origem.

Desse modo
, mantenho a valoração das circunstâncias judiciais realizada na sentença,
ressalvada
a necessidade de valoração negativa dos antecedentes
criminais
, conforme já analisado no recurso ministerial.

No que se refere à atenuante, a
Defesa do réu Alison

alega
ter agido por motivo de relevante valor social ou moral
,
uma vez
que
“
agiu movido pelo desejo de

ajudar um conhecido, identificado como
‘
Nenê
’
, sem qualquer intenção de obter

vantagem ilícita
”
.

Sem razão
, contudo.

A atenuante em questão somente é aplicável quando o agente comete o crime impelido por motivação de relevância social ou moral, o que não se verifica no caso concreto.

As provas dos autos demonstram que
Alison
agiu com o intuito de obter vantagem econômica ilícita, mediante fraude, causando prejuízo às vítimas
.

Saliente-se que foi afastada a tese absolutória, a qual foi embasada justamente
nessa alegação de que não haveria dolo na conduta do réu Alison, o que se contrapõe a própria confissão do acusado.

Observa-se que s
ua conduta foi motivada pelo desejo de enriquecimento ilícito, não havendo qualquer valor social ou moral a ser reconhecido.

Portanto, indefiro o pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
‘
a
’
, do Código Penal.

Da isenção das custas processuais:

A Defesa dos
réus
Mário
e
Pamela
Karolyne

pleiteiam a isenção do pagamento das custas processuais, alegando hipossuficiência econômica.

Porém, o pedido
não é cabível
.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece:
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da condenação criminal, sendo que eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente.

Sobre o tema:

“Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. O momento da verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da
condenação e a execução da sentença condenatória.”
(STJ,
AgInt
no REsp 1637275/RJ, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 6.12.2016).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

“O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase executória, pois não há previsão legal para a isenção das custas processuais na sentença condenatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.”
(TJMT, AP 1010998-04.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j.26.2.2025).

Assim sendo, o afastamento e/ou análise acerca da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

III – Da aplicação da pena:

Passa-se à
dosimetria
do réu Alisson:

Do crime de extorsão majorado (art. 158, § 1º, do CP).

Na primeira fase,
analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade é normal à espécie; o réu registra
maus
antecedentes
(autos n.
0009564-35.2016.8.11.0042
)
; sua conduta social e personalidade não podem ser valoradas negativamente por ausência de elementos nos autos; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim,
diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, elevo
a pena-base
em 1/6 perfazendo o total de 4 anos e 8 meses
de reclusão
e 11 dias-multa.

Na segunda fase,
não há atenuantes
e
está
presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – autos n.
0009864-94.2016.8.11.0042
–, razão pela qual elevo a pena em 1/6, totalizando
a pena intermediária em

5 anos, 5 meses e 10 dias
de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. Presente, no entanto, a causa de aumento
prevista no § 1º do art. 158 do CP, que dispõe:
“Se o crime
é
cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.”

Quanto
à fração a ser aplicada, há que considerar que
o concurso de agentes
constitui
circunstância que enseja maior reprovabilidade da conduta, conforme acima explicitado.

Outrossim, consigne-se que
o delito
“consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida”
(Súmula n. 96 do STJ), e, no caso, foi obti
d
a a vantagem
patrimonial
, uma vez que a vítima Karina efetuou a transferência para a conta bancária indicada pelo réu, embora ele tenha sido preso em flagrante quando estava junto com terceiro tentando sacar a quantia recebida.

Diante de tais particularidades, exaspero a pena em 2/5, perfazendo o total de
7 anos, 7 meses e 14 dias
de reclusão e
16 dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias.

Do crime de
estelionato
(art.
171,
caput
,
do CP).

Na primeira fase, tendo em vista o provimento do recurso do Ministério Público, considero de forma desfavorável ao réu os antecedentes criminais
(autos n. 0009564-35.2016.8.11.0042)
.

Além disso, o juiz de primeiro grau
sopesou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime.

Logo,
tendo em vista a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis
e
levando em consideração
o parâmetro utilizado pelo juiz de primeiro grau,

readéquo a pena
para
2 anos
e 6 meses
de reclusão e
1
2
dias-multa
.

Na segunda fase,
presente

a
atenuante
da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’)
e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – autos n.
0009864-94.2016.8.11.0042
–,
motivo pelo qual mantenho a compensação realizada pelo Juízo de origem
.
E ainda, há a agravante prevista no art. 62, I, do CP reconhecida pelo julgador sentenciante, por ser o réu
em questão o mentor do crime
, de modo que
mantenho a
elev
ação da pena conforme operada
, perfazendo
a pena intermediária

3 anos e 6 meses
de reclusão e
1
5
dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de
aumento ou de
diminuição de pena
, tornando a pena definitiva.

Diante do concurso material de crimes (CP, art. 69), fixo a
pena final
do réu Alison no patamar de
11
anos
,
1
m
ês
e 14 dias
de reclusão e
3
1
dias-multa.

Em razão da nova pena aplicada, cujo patamar é superior a oito anos, estabeleço o regime inicial fechado para cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2
º
, ‘a’).

Em relação aos réus Mário e
Pâmela
Karolayne

mantenho a pena fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão,
em regime aberto, pela prática do crime de estelionato.

P
or todo o
exposto,

em
dis
sonância
d
o parecer
da PGJ
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso da Defesa
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso do Ministério Público
para
condenar o réu Alison também pela
prática
do crime de extorsão majorada (CP, art. 158, § 1º), bem como reconhecer os maus antecedentes, readequando a sanção para
11 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 31 dias-multa
.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025